Tribunal: TJDFT
Processo: 0012237-71.2012.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÕES criminaIS. hOMICÍDIOs QUALIFICADOs na modalidade tentada e lesão corporal culposa. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘a”, “B”, “c” e “D”. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. dosimetria.

Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).

Inexistência de nulidade, sequer apontada. Quesitos corretos.

Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.

Não há que se falar em exclusão das qualificadoras quando estas foram acolhidas pelos jurados e não se encontram dissociadas do contexto presente nos autos.

Em face do reconhecimento de crime continuado específico, com previsão no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, o acréscimo na fração de 3/5 à pena do crime mais gravoso é proporcional e adequado, na espécie.

No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, o que melhor atende ao princípio da individualização da pena.

Recursos desprovidos.